Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702597-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA HASS, VALDEMIR HASS, BRASILIA TERRAPLANAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0031279-73.2016.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de VALDEIR HASS e outros, acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 147503578 dos autos originais): “Os executados apresentaram objeção de não executividade e impugnação à bloqueio de ativos financeiros, ids. 129976287 e 129974940, aduzindo, em síntese: (a) nulidade da citação por edital, porque não foram esgotados todos os caminhos possíveis para localização dos devedores; (b) prescrição; (c) impenhorabilidade dos valores bloqueados. O exequente, id. 137446075, rebela-se contra a pretensão, agitando: (a) impropriedade da via eleita; (b) regularidade da citação ficta; (c) ausência prescrição; (d) ausência de prova da natureza alimentar da verba e relativização da penhora de salário, nos termos do entendimento jurisprudencial que colaciona; (e) possibilidade da penhora dos demais valores, por falta de prova de ser essencial à sobrevivência do devedor; (f) condenação dos executados ao pagamento de honorários advocatícios. Sucintamente relatados, decido. I – Do cabimento da objeção de não executividade As matérias veiculas pelos executados são todas de ordem pública, pois dizem respeito a nulidades por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo (vício de citação), além de prejudicial de prescrição e impenhorabilidade de verbas alimentares, tudo com lastro em prova pré-constituída. Como cediço, “a objeção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ, REsp 1.110.925- SP, 1a Seção, 22-03-2009, rel. Min. Teori Albino Zavascki). Ou seja, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está petrificada no sentido de ser cabível a “exceção de pré-executividade para discutir questões de ordem pública, sobre os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória, como ocorre na presente hipótese” (STJ, AgRg-Ag n. 1.297.160-TO, 3a Turma, 07-08-2012, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Diante disso, fica rejeita alegação do exequente, de que as matérias não podem ser discutidas em objeção. II – Nulidade da citação por edital No dizer dos executados, há nulidade da citação ficta, porque não foram esgotados meios de sua localização, pois não foram realizadas pesquisas em banco de dados de concessionários de serviços públicos e ofícios extrajudiciais, bem como não houve diligências em todos os endereços encontrados nos autos, ficando pendentes os seguintes: (a) SPLM, CJ14, Lote 4, Brasília/DF; (b) Rua Benedito José de Moraes QD, Parque Veigas, Luziânia/GO, CEP: 72800-000; (c) SNR Mansões Conjunto 6 CS 10B, Samambaia, Brasília/DF, CEP: 07231-030; e (d) Rua Guaranis, ST Oeste, Cristalina/GO CEP: 73850-000.Assim, dizem que houve cerceamento de defensa, em face da resposta por negativa geral apresentada pela curadoria especial. Nas declarações e instrumentos de mandatos subscritos pelos executados MARIA DAS GRACAS FERREIRA HASS e VALDEMIR HASS (ids. 129976292, 129976293, 129976757, 12997658, 129976759), datados de 29/06/2022, eles autodeclararam que residem na Rua Benedito José de Moraes QD, Parque Veigas, Luziânia/GO, CEP: 72800-000; ou seja, em endereço encontrado nos autos, mas não diligenciado, o que poderia ensejar nulidade da citação ficta. Todavia, eles nada trouxeram para comprovar que, de fato, residem no aludido endereço. Para além disso, nos outros documentos juntados por eles mesmos contêm endereços diversos, quais sejam: (a) formulário de prescrição de uso cadeira de rodas à MARIA DAS GRACAS FERREIRA HASS, emitido em 24/04/2022, id. 129976753: MSPW, Trecho 03, Chácara 02, Setor Park Way, Brasília/DF; (b) relatório médico em relação a tal executada, emitido em 17/08/2021, id. 129976760, com a informação que será atendida por equipe domiciliar que abrange o Park Way, Brasília-DF; (c) declaração da Receita Federal, de janeiro/2022, na qual consta que a executada BRASILIA TERRAPLENAGEM LTDA, tem endereço na SPLM Conj. 14 A, Lote 12, Placa das Mercedes, Brasília-DF, id. 134715296; (d) declaração de imposto de renda dos executados pessoas naturais, de 30/05/2022, nas quais constam que residem no Setor SPLM, Conjunto 14, Lote 04, Núcleo Bandeirantes, Brasília-DF, CEP 71732-140, ids. 134715297 e 134715299. Aliás, no endereço em que residem (de acordo com as declarações de imposto de renda: SPLM Conjunto 14, Lote 04, Setor Placa da Mercedes), houve diligências infrutíferas, conforme certidão de ids. 94844369, 94844370 e 94844371, a debilitar a alegação de nulidade. Convém firmar que foram realizadas todas as pesquisas de endereço por meio dos sistemas disponíveis a este Juízo, porém os devedores não foram localizados, de modo que não se faziam necessárias outras pesquisas perante concessionárias de energia elétrica ou ofícios imobiliários. Nesse sentido, calha transcrever os precedentes mencionados pelo credor: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1247871, 07003715320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD E RENAJUD. COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. 1. A citação por edital é válida quando frustradas as tentativas de localização do réu, inclusive nos sistemas de penhora on line. 2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração da efetiva tentativa em buscar endereços conhecidos para citação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246302, 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, se não houve diligências em três endereços nos quais os executados não residem, isso definitivamente não enseja prejuízo à defesa, tampouco impediria a citação ficta. Nessas circunstâncias, não há falar em omissão de diligências, senão em estreita observância à norma contida no art. 256, II e § 3o, do CPC, pois houve, rigorosamente, a tentativa exaustiva de localização dos devedores, resultando em sua condição de em local ignorado ou incerto, tudo, a autorizar a citação editalícia. III – Da prescrição Não houve prescrição, porque o art. 240, § 1o, do CPC reza que “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”. É bem verdade, para que a prescrição seja considerada interrompida, a citação deve ser realizada no prazo de dez dias previsto no § 2o do aludido dispositivo. Todavia, não se verificando a citação no prazo mencionado, sem que para isso tenha concorrido a exequente, o efeito interruptivo da prescrição permanece, em consonância com o entendimento amalgamado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça. IV – Da impugnação ao bloqueio Foram bloqueados os valores de R$ 184.420,46 dos ativos financeiros do executado VALDEMIR HASS, e R$ 15.879,76 da executada MARIA DAS GRACAS, id. 128178160. Afirmam que são pessoas idosas, não possuem filhos, vivem sozinhos e estão acometidos por enfermidades graves: Maria das Graças com esclerose múltipla, já sem mobilidade para levantar da cama ou se alimentar, necessitando de cuidados vinte e quatro horas por dia; e Valdemir cego e sem condições de ajudar nos cuidados para com sua esposa Diz que a verba bloqueada nas contas bancárias MARIA DAS GRACAS é oriunda do pagamento de sua aposentadoria, que recebeu juntamente com o décimo terceiro. Quanto ao valor bloqueado de VALDEMIR HASS (R$183.262,62), explica que foi amealhado durante muito tempo, pois necessitam de itens de elevado valor para promover melhor qualidade e prolongamento da vida da executada, como: aquisição de cadeira de rodas (R$ 10.000,00); compra de guincho motorizado (quase R$ 14.00000); compra de cama hospitalar (R$ 10.000,00); em breve necessitará de aparelho de ventilação mecânica, que custa R$ 70.000,00 a R$ 90.000,00; contratação de cuidadora com salário de R$ 2.800,00; compra de medicamento que custa em média R$ 7.000,00 a R$ 12.000,00. Os valores bloqueados da executada MARIA DAS GRACAS (R$ 15.879,76), além de terem gênese alimentar (proventos), são inferiores a quarenta salários-mínimos, o que impõe a absoluta impenhorabilidade, na forma dos incisos IV e X do art. 833 do CPC, não sendo possível aplicar nenhuma forma de flexibilização (EREsp 1.582.475-MG), diante dos elevados gastos que a executada tem para manter sua higidez, conforme demonstrado nos autos. Quanto à cifra atingida do devedor VALDEMIR HASS (R$183.262,62), deve ser desbloqueado em seu favor o limite de 40 salários-mínimos, nos moldes do artigo 833, inciso X, do CPC. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a regra do inciso X do art. 833 do CPC deve ser interpretada de forma extensiva, para reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Portanto, não obstante os argumentos veiculados na impugnação, prevalece a aludida regra, que foi concebida pelo legislador inclusive para abarcar tais situações. V – Dos honorários advocatícios Por fim, a despeito do pedido do exequente, na objeção de não executividade não são devidos honorários advocatícios, salvo no caso de extinção da execução. VI – Dispositivo Posto isso, acolho em parte a impugnação para: (a) liberar integralmente a quantia bloqueada da executada MARIA DAS GRACAS (R$ 15.879,76); (b) quanto à quantia bloqueada do executado VALDEMIR HASS (R$ 184.420,46), liberar em seu favor o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos (R$ 1.302,00 X 40 = R$ 52.080,00), ficando o valor remanescente convertido em penhora. Transcorridos 05 (cinco) dias da publicação desta decisão e não havendo notícia da interposição de agravo de instrumento, promova a Secretaria a disponibilização dos valores às partes. Defiro a gratuidade de justiça aos executados. Anote-se. Deverá o exequente, depois do recebimento da sua parte, apresentar memória atualizada do débito remanescente e indicar bens à constrição. Publique-se.” Em suas razões recursais (ID 43053069), o agravante afirma que o juízo a quo determinou a liberação de toda a quantia bloqueada na conta da executada Maria das Graças (R$ 15.879,76), bem como autorizou o levantamento equivalente a 40 salários mínimos do valor bloqueado na conta do executado Valdemir Hass (R$ 52.080,00). Argumenta que é cabível a penhora de salário, sendo que a regra da impenhorabilidade deve ser mitigada, conforme decisões recentes da jurisprudência. Alega que os executados não comprovaram que os valores bloqueados em suas contas bancárias possuem natureza salarial. Argumenta que não é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos executados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o desbloqueio dos valores penhorados. No mérito, que seja provido o recurso para que sejam mantidos os bloqueios dos valores para pagamento da dívida. Postula, ainda, que seja revogado o benefício da justiça gratuita concedido aos executados. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne à questão da possibilidade de penhora de verba salarial, observa-se que, de fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. No caso em análise, verifico que nos autos originários os executados alegaram que a penhora que incidiu sobre a conta da executada Maria das Graças, no importe de R$ 15.879,76 possui natureza salarial, fruto do recebimento da sua aposentadoria e do 13o salário, conforme petição de ID 129976287 - Pág. 19 dos autos originários. O juízo a quo determinou que os executados/agravados juntassem os extratos completos das contas sobre as quais incidiram os bloqueios, referentes ao mês de junho/2022. Os executados/agravados informaram que o bloqueio de R$ 15.879,76 ocorreu no Banco do Brasil em nome da Sra. Maria das Graças. Contudo, noticiaram que se trata de uma conta conjunta dos executados Valdemir Hass e Maria das Graças (ID 134714431 - Pág. 5). Os extratos bancários da conta corrente do Banco do Brasil juntados aos autos originários (ID 134715305 ao 134715302) indicam que seria titular da conta bancária o Sr. Valdemir Hass, sendo que não há informação da existência de conta conjunta com a Sra. Maria das Graças. Além disso, o valor transferido para depósito judicial é de R$ 10.265,85 (ID 134715303 - Pág. 1 dos autos originários), diverso, portanto, do valor constante no extrato do bloqueio do sistema SISBAJUD, que indica a constrição da quantia de R$ 15.879,76. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que há inconsistências nos valores bloqueados e nas informações das contas do bloqueio judicial, que inviabilizam, prima facie, apreciar a alegação do agravante de que não houve comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Assim sendo, entendo que a questão precisa ser esclarecida, com a juntada das informações pelo juízo a quo, indicando a agência e conta de bloqueio judicial, bem como o valor efetivamente transferido para depósito judicial, pois tais informações não constam dos autos. Todavia, não se pode desconsiderar que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, os valores bloqueados poderão ser imediatamente liberados em favor dos devedores. Portanto, restou demonstrado o perigo da demora, sendo as questões discutidas precisam ser analisadas com maior profundidade, após o contraditório e após as informações a serem prestadas pelo juízo a quo. Assim sendo, entendo que o efeito suspensivo postulado deve ser concedido para viabilizar os esclarecimentos necessários e a apreciação da questão posta em discussão no julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem para que preste as informações. Solicito que sejam informados o número da conta e a agência do bloqueio relativos à quantia bloqueada, no importe R$ 15.879,76, bem como o valor transferido para o depósito judicial. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora